Tribunal: TJPA
Processo: 0003187-43.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003187-43.2017.8.14.0070

APELANTE: RONALDO RIBEIRO BAILAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CPB – REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos termos da Súmula 17 deste E. TJE-PA a
pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Assim, entendo que a fundamentação referente à culpabilidade utilizada pelo juízo singular já faz parte do próprio tipo penal pelo qual foi condenado. Quanto
a conduta social e a personalidade, vê-se que apresentam justificativa insuficiente, vaga e genérica, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. Assim como o comportamento da vítima é considerado circunstancia neutra;

2.
Ademais, a fundamentação utilizada referente à culpabilidade já se encontra inserida no próprio tipo penal e possui inclusive relação com as circunstancias do crime, não podendo ser considerado como vetor negativo, em razão de configurar
bis in idem
;

3. Nesse sentido, persistindo como vetor negativo realmente fundamentado apenas os motivos do crime, entendo que a o
quantum
aplicado deve ser reduzido, para 15 (quinze) anos de reclusão, proporcional aos fins da pena, de retribuição e prevenção do crime;

4.
Mantida a redução da pena em 01 (um) ano de reclusão, como fez o juízo singular diante do reconhecimento da confissão espontânea, pelo que tenho como definitiva a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão, ante a inexistência de outras causas que a modifiquem, mantendo o regime inicial fechado;

5. Prequestionamento: Tenho por prequestionada as matérias suscitadas neste recurso de apelação.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

RONALDO RIBEIRO BAILÃO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba.

Narra à denúncia que no dia 18/03/2017, por volta de 07h30min, o apelante dependente químico, dirigiu-se até o prédio em que reside sua irmã, localizado no bairro São Sebastião, com o objetivo de obter dinheiro para a compra de entorpecentes. Ao chegar ao local, visivelmente drogado, sua irmã lhe negou a quantia de R$ 30,00 (trinta) reais por ele exigida para comprar mais drogas, tendo o recorrente se alterado, entrado no apartamento, se armado com uma faca, momento em que desferiu vários golpes em seu cunhado Ricardo Leal Batista que estava no local, dormindo, e acordou justamente para defender sua família.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado como incurso no artigo 121, 2º, inciso IV do CPB, a pena final de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da pena-base, suscitando fundamentação inidônea das circunstancias judiciais consideradas negativas, porquanto favoráveis, argumentando ainda que o juízo utilizou-se da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima para exasperar a pena, o que, entende, caracteriza a existência de
BIS IN IDEM
.

Por fim, registrou o prequestionamento das matérias arguidas em sede de apelação.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a redução da pena-base aplicada, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstancias judiciais, alegando também a existência de
bis in idem
, pois alega que o juízo singular teria exasperado a pena utilizando-se da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Quanto à pena aplicada, verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor
cinco
circunstancias judiciais, assim fundamentando-as: “O pronunciado ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
grave a espécie; constato que o mesmo, nos termos do verbete 444 do STJ, NÃO REGISTRA ANTECEDENTES criminais, considerada a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa;
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESREGRADA
, pois que viciado em drogas e sem ocupação licita; Os
MOTIVOS
do crime, em razão da recusa em receber dinheiro para alimentar o vício das drogas, razão pela qual tal circunstância será valorada negativamente; As
CIRCUNSTÂNCIAS

do crime não são desfavoráveis
,
eis que o réu desferiu vários golpes na vítima
, sem que a mesma pudesse se defender; AS CONSEQUÊNCIAS do crime foram normais à espécie, qual seja a morte da vítima que não conseguiu reagir. Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Posto isso, atendendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, fixo a pena-base em
20

(vinte)
anos de RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2°, inciso IV do CPB”.

Sobre a matéria, a
Súmula 17 deste E. TJE-PA, preceitua:

“ A pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse sentido, entendo que a fundamentação referente à culpabilidade utilizada pelo juízo singular já faz parte do próprio tipo penal pelo qual foi condenado, bem como, a conduta social e a personalidade, apresentam justificativa insuficiente, vaga e genérica, vez que o juízo sentenciante ao tentar fundamentar as referidas circunstancias judiciais na primeira fase, utilizou o mesmo fundamento para ambas, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. Assim como o comportamento da vítima é considerado circunstancia neutra que não pode ser utilizada para majorar a pena-base.

Ademais, a fundamentação utilizada referente à culpabilidade já se encontra inserida no próprio tipo penal e possui inclusive relação com as circunstancias do crime, não podendo ser considerado como vetor negativo, sob pena de configurar
bis in idem
.

Assim, persistindo como vetor negativo, no entendimento desta relatora, apenas os

motivos do crime, como realmente fundamentado, entendo que

o
quantum
aplicado deve ser reduzido para
15 (quinze)
anos de reclusão
,
proporcional aos fins da pena,
de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Mantenho a redução da pena em 01 (um) ano de reclusão, como bem fez o juízo singular em razão do reconhecimento da confissão espontânea do apelante, pelo que tenho como definitiva a pena em imposta em
14 (quatorze)
anos de reclusão, ante a inexistência de outras causas que a modifiquem, mantendo o regime inicial fechado.

Tenho por prequestionada as matérias suscitadas neste recurso de apelação.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reduzir a pena para
14 (quatorze) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022